Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711650-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO MEDEIROS DANTAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OLÉ CONSIGNADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BERNARDO MEDEIROS DANTAS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0703789-54.2024.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO SANTANDER S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 187847549 dos autos originais): "O requerente ingressou com ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para que fosse determinada às requeridas que se abstenham de efetuar a cobranças/desconto das parcelas de número 36 a 65 do contrato de empréstimo consignado no 220170235 até o final do processo. Relatou que em maio de 2021 foi contatado pela consultora financeira do OLÉ CONSIGNADO, incorporada ao BANCO SANTANDER2 a qual lhe ofereceu um contrato de renegociação do empréstimo consignado pelo mesmo prazo que faltava para quitar a dívida, mas com redução da parcela de R$ 1.230,00 (Hum mil, duzentos e trinta reais) para R$1.120,00 (Hum mil cento e vinte reais. Asseverou que em 14.05.21 foi convencido pela mencionada consultora financeira a contratar a operação de crédito na modalidade consignado, contrato sob o n° 220170235, junto ao OLÉ CONSIGNADO, incorporada ao BANCO SANTANDER. Aduziu foi contactado por uma representante da empresa informando que para o contrato ser aprovado deveria assinar o contrato de empréstimo consignado de 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais), por meio do qual foi liberado o valor de R$ 66.479,68 (sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais, e sessenta e oito centavos), dos quais, ele usou o montante de R$ 43.728,44 (quarenta e três mil, setecentos e vinte oito reais, e quarenta e quatro centavos) para a liquidação do contrato anterior com a instituição ITAÚ e a diferença seria utilizada para a amortização da parcela de no 36 (trinta e seis) à de no 96 (noventa e seis) do novo contrato, para, assim, restarem as 35 (trinta e cinco) parcelas prometidas. Disse ainda a OLÉ CONSIGNADO emitiu e encaminhou 02 (dois) boletos um representando a quitação da dívida das 35 (trinta e cinco) parcelas junto ao BANCO ITAÚ, no valor de R$ 43.728,44 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais, e quarenta e quatro centavos), e outro boleto que, supostamente, seria do valor restante do novo empréstimo para quitar as parcelas de no 36 à no 96, mas que foi emitido no total de R$ 16.329,64 (dezesseis mil, trezentos e vinte e nove reais, e sessenta e quatro centavos). Informou que realizou o pagamento boleto no valor de R$ 16.329,64 (dezesseis mil trezentos e vinte e nove reais, e sessenta e quatro centavos) para amortização das parcelas de no 36 a no 96 do novo contrato de empréstimo consignado junto a OLÉ CONSIGNADO, incorporada pelo BANCO SANTANDER, ora requeridos. Relatou ainda que somente efetuou os pagamentos porque constava no corpo dos boletos exatamente o que foi prometido pela consultora financeira da OLÉ CONSIGNADO que seria a redução da parcela no mesmo prazo, com a quitação das parcelas no 36 a no 96, como consta no segundo boleto. Sustentou que a proposta não foi cumprida e que está sendo cobrando indevidamente e que o banco Santander e a Olé Consignado são responsáveis solidários, nos termos do art. 34, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Arrolou razões de direito, colacionando jurisprudência acerca do tema. Requereu a concessão a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada às requeridas que se abstenham de efetuar a cobranças/desconto das parcelas de número 36 a 65 do contrato de empréstimo consignado no 220170235 até o final do processo, bem como a condenação dos réus ao pagamento de danos morais. Requereu a concessão da gratuidade de justiça. Determinada a emenda à petição inicial, a parte autora cumpriu a diligência e as custas processuais recolhidas. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado na petição inicial na qual a parte autora requer que seja determinada às requeridas que se abstenham de efetuar a cobranças/desconto das parcelas de número 36 a 65 do contrato de empréstimo consignado no 220170235 até o final do processo. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A autora sustenta que a cobrança realizada é indevida tendo em vista que difere da primeira proposta apresentada, a qual vinculou os requeridos. No entanto, a documentação juntada não comprova que foram oferecidas duas propostas diversas sendo que uma segunda mais prejudicial do que a primeira, ou seja, não se mostra hábil a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ainda nesse sentido, não há como se concluir que todas as dívidas foram reunidas na eventual primeira renegociação realizada e que houve divergência nas propostas apresentadas, sendo necessária a análise das gravações e dos documentos emitidos pelos requeridos com relação às pospostas apresentadas, isso porque os boletos juntados à petição inicial, por si só, em cognição sumária, não são suficientes a comprovar os fatos narrados; Assim, ausente o “fumu boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela pleiteada. No tocante ao “periculum in mora”, de fato verifico sua existência, uma vez que a inscrição do seu nome nos cadastros do SERSA traz diversos transtornos. No entanto, ante a ausência do “fumus boni iuris”, uma vez que não restou configurada, em uma primeira análise, a conduta ilegal da ré, é caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Assim, INDEFEIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial”. Em suas razões recursais (ID 57186636), o agravante pretende que sejam consideradas pagas as parcelas de n.o 36 a 65 do contrato consignado n.o 220170235. Menciona que tinha um empréstimo consignado junto ao Banco Itaú no valor de R$ 1.230,00, restando pagar 35 parcelas. Afirma que aceitou a proposta de renegociação oferecida pela instituição Olé Consignado, incorporada ao Banco Santander, para pagar a dívida no valor de R$ 1.120,00 em 35 parcelas, ou seja, mantendo o mesmo prazo do contrato antigo, mas com redução no valor da parcela. Argumenta que a representante do agravado, Sr. Rafaela, lhe informou que deveria assinar um contrato com 96 parcelas, mas que o banco somente cobraria 35 parcelas, conforme combinado e ofertado. Assevera que só concordou com a contratação porque lhe foi assegurado que haveria a redução das parcelas, mas mantido o prazo do contrato antigo, conforme constou no corpo do boleto pago pelo agravante. Menciona que, após os primeiros pagamentos, percebeu que a dívida tinha aumentado 29 parcelas, gerando um débito de R$ 32.480,00. Aduz que houve manipulação da proposta original. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança das parcelas de n.o 36 a 65 do contrato de financiamento consignado n.o 220170235, com parcela no valor de R$ 1.120,00, até o julgamento do processo. No mérito, postula o provimento do recurso. O agravante postulou, ainda, a gratuidade de justiça. A decisão de ID 57214511 determinou que o agravante comprovasse a concessão da gratuidade de justiça. O preparo foi recolhido (ID 57389784). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante alega fraude na renegociação do contrato consignado mantido junto ao Banco Itaú para o Banco Santander. Menciona que somente teria efetuado a renegociação, pois lhe foi assegurado que o valor da prestação reduziria para o importe de R$ R$ 1.120,00, sendo mantidas as 35 prestações remanescentes para a quitação. Verifico que foi juntada o contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Santander, que consta expressamente que o valor do empréstimo contratado era de R$ 66.479,48, a serem pagos em 96 parcelas, no valor de R$ 1.120,00. O valo do crédito foi depositado na conta do agravante/autor. Existem dois boletos emitidos pelo Banco Santander nos autos, o primeiro consta que o valor de R$ 16.329,64 quitaria as parcelas de n.o 36 a 96 (ID 185478595, autos de origem), o segundo informa que o valor de R$ 16.329,64 quitaria as parcelas de n.o 065 a 096. O banco/agravado juntou a transcrição da conversa mantida com o agravante/autor, na qual consta que o valor do boleto pago no importe de R$ 16.329,64 amortizaria as parcelas a vencer de n.o 65 a 96, sendo que restaria para quitação as parcelas do contrato de n.o 01 a 64 (ID 190137065, autos de origem). De fato, o agravante impugna o áudio juntado, afirmando que não teria mantido referida conversa com o banco. Em juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a probabilidade do direito afirmado com a suspensão do pagamento das parcelas contratadas. O processo está em fase embrionária, sendo que demandará a dilação probatória para averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação da dívida, se houve alteração da proposta após a aceitação pelo contratante, inclusive para verificar a suposta fraude do áudio anexado pelo banco. Além disso, durante a instrução poderá ser verificado qual boleto foi paga pelo agravante, se o primeiro ou o segundo. Nesse contexto, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostra-se necessário aguardar a instrução para demonstrar a ilegalidade apontada pelo agravante. Em tais circunstâncias, a orientação do egrégio tribunal de justiça é pelo indeferimento da tutela recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Não há plausibilidade do direito de sobrestar os descontos consignados em folha de pagamento referentes a contraprestação de contrato de empréstimo efetivamente realizado com o autor, quando pendente a necessidade de dilação probatória para demonstrar irregularidade da contratação e relação entre a instituição bancária com outra empresa supostamente fraudadora. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1775235, 07258911020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Não se conhece de Agravo Interno interposto por parte que não foi alcançada pelos efeitos da decisão monocrática, concessiva de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento. 3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento nos contratos de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema ilícito, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 5. Agravo Interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1378749, 07510176720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias da contratação da dívida impugnada. Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, o que impede o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora